Tribunal: TJDFT
Processo: 0736201-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736201-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IRAN SOTERO TURBAY REU: ROGERIO CARNEIRO RODRIGUES D E S P A C H O Defiro os requerimentos formulados nos itens 5 e 6 da petição referida no ID 66953930 À Secretaria para as providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator